Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-24.2022.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003209-24.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOPOLDO JOSE DA SILVA - CPF: 352.632.531-68 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJU
DICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém
,
não impugnados especificamente e corroborados por outras e
vidências
(Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso)
,
é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Não havendo
ato ilícito, enc
ontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e
honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003209-24.2022.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
LEOPOLDO JOSE DA SILVA

Recorrido
:
OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LEOPOLDO JOSE DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A.

Sentença

proferida
no ID 169701637/PJe2.
C
oncluiu
que
:
a
reclamada

comprovou

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabilidade
e
a parte
autora

está

em

débito
c
om a
requerida
,

justificando
a
inscrição

em

cadastro
de
maus

pagadores
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos da inicial e p rocedente o pedido

contraposto
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169701638/PJe2.
Alegou
que:
a) nunca

recebeu
as

faturas
; b)
a reclamada
se
limitou

a
apresentar

somente

supostas

segundas

vias
de
faturas
,
p
rint
s
de
telas

sistêmicas
,
desacompanhados
de
qualquer

documento

idôneo
, sendo a
s
provas

unilaterais
.
Requereu
que
o

recurso

seja

conhecido
e
provido
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 169701642/PJe2.
Informou
que: a)
agiu
no
exercício
regular do
direito
e que
por

isso

não

há

dano
moral;
b)
comprov
ou
o
vínculo
entre as
partes

com o
histórico
de
consumo,

pagamentos
e
parcelamento

realizados
; c)
não

há

conduta

ilícita

praticada
que
possa

justificar
a
indenização

por

danos

morais

pleiteados
.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar

as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
C
ódigo
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
p
artes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valorde R$938,45

(ID 169701617
/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar
a
origem
do
crédito
,
a parte
reclamada

apresentou

telas

sistêmicas
com dados
pessoais
da parte
Autora
,
endereço
,
faturas

em

aberto
,

parcelamento da dívida e ainda o pagamento de várias

faturas
(
IDs
169701634, 169701633, 16970163
2 e 169701631 /
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
são

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
p
arte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
espe
cial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometria facia l pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Úni
ca
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência

de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD

Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
o conjunto dos documentos apresentados trazem

elementos
que
evidenci
a
m

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
incidindo no caso
a

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementosprobatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

Tais elementos, como já mencionado,
são:
telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora e seu endereço; faturas em aberto; parcelamento da dívida; e, ainda, o pagamento de várias faturas
(
IDs
169701634, 169701633, 169701632 e 169701631 /PJe2)

Portanto
,
considerando
a
inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual, origem
da
dívida

se encontra
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$1.200,00 (
correspondente
à 10%
sobre
o valor dacausa: R$12.000,00),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hild
ebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023